Tribunal: TJMT
Processo: 0003272-20.2017.8.11.0100
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003272-20.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE SOARES - CPF: 060.747.851-98 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS MENDONCA PERES - CPF: 926.166.314-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE TRÊS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA PARA MAJORAR AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA E DAS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MEIO CRUEL – INTENSA DOR E SOFRIMENTO – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O CÔMPUTO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO PREVISTA EM LEI PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – PRUDENTE E FUNDAMENTADA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DE PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSORA DATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de crime de homicídio, o reconhecimento, pelos jurados, de duas ou mais qualificadoras, permite a utilização de uma delas para majorar os limites mínimo e máximo da reprimenda e das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O deferimento de diversos golpes de arma branca contra a vítima, causando-lhe intensa dor e sofrimento, é fator que justifica a valoração desfavorável da culpabilidade e o consequente recrudescimento da sanção basilar.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Felipe Soares
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003272-20.2017.8.11.0100 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Brasnorte/MT, que o condenou à pena de 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Em síntese, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade e a utilização da fração de 1/6 para o cômputo das circunstâncias judiciais remanescentes, bem como a fixação de honorários em favor de sua defensora dativa (Id. n. 110691049).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos
(Id. n. 110691453).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 112466471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Felipe Soares
foi condenado à reprimenda de 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade e a utilização da fração de 1/6 para o cômputo das circunstâncias judiciais remanescentes.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, é necessário esclarecer que, no caso dos autos, os jurados reconheceram a caracterização de três qualificadoras, devidamente imputadas na denúncia, a saber, o motivo fútil, o emprego de meio cruel e a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A juíza presidente do Conselho de Sentença se valeu da primeira dessas qualificadoras para fixar os limites mínimo (12 anos) e máximo (30 anos) da reprimenda reclusiva, consoante o preceito secundário do § 2o do artigo 121 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, a eminente magistrada considerou desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, estabelecendo a sanção basilar em 19 anos e 8 meses de reclusão.

No que diz respeito especificamente à negativação do vetor da culpabilidade, observo que, ao contrário do que alega o apelante, a douta julgadora não se reportou à simples gravidade abstrata do delito, mas indicou elementos concretos dos autos que evidenciavam a necessidade de reprovação acentuada da conduta,
in verbis
:

“
No caso em apreço, o réu desferiu nove golpes de canivete na vítima, sendo forçoso concluir que isso causou intenso sofrimento antes de vir a óbito, demonstrando brutalidade fora do comum e pouco ou nenhum sentimento de piedade. Portanto, tenho que a culpabilidade é exacerbada diante da crueldade com que foi praticado o crime, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença
” (Id. n. 110691039, p. 848).

Percebe-se que a
crueldade do meio empregado
, que a rigor seria uma qualificadora (art. 121, § 2o, inciso III, do CP), foi invocada como justificativa para a exasperação da pena-base, o que se mostra perfeitamente possível em casos como o dos autos,
de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.644.423/MG, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 7.3.2017; data da publicação: 17.3.2017).

Diga-se de passagem que o mesmo foi feito em relação às circunstâncias do crime, na medida em que a juíza sentenciante mencionou, nesse particular, o fato de o delito ter sido perpetrado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, e, no entanto, o recorrente não se insurgiu contra a valoração desfavorável dessa circunstância judicial.

De qualquer modo, é evidente que, à luz do princípio da individualização das penas, o desferimento de nove golpes de canivete contra a vítima, causando-lhe intensa dor e sofrimento, é fator que justifica o recrudescimento da sanção basilar, por demonstrar que a culpabilidade do agente destoa da normalidade.

No tocante ao
quantum
de acréscimo utilizado em relação à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, é necessário ter presente que as circunstâncias judiciais, levadas em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena, assim como as agravantes e atenuantes, computadas na segunda fase, não estão vinculadas a frações previstas em lei, diversamente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, que incidem na terceira e derradeira etapa.

Nesse contexto, o grau de majoração ou abrandamento da reprimenda, na primeira fase da dosimetria, fica a critério do magistrado, de acordo com sua prudente e fundamentada discricionariedade, respeitando as particularidades do caso concreto e observando a necessidade e suficiência da pena aplicada para a reprovação e prevenção do crime.

Ainda assim, as Cortes Superiores consolidaram o entendimento de que, à míngua de fundamentação relevante, deve ser utilizada a fração de 1/6, calculada sobre a pena mínima legal, para cada circunstância judicial desfavorável (por ser a menor fração de aumento e de diminuição prevista em nosso ordenamento), ou a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável (por serem oito as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do CP).

No caso dos autos, não houve indicação clara, pela magistrada, do
impacto que cada circunstância judicial desfavorável teve no cômputo da pena-base. Certo é que a reprimenda basilar se distanciou do mínimo legal (12 anos) em 7 anos e 8 meses de reclusão, ou um total de 92 meses. Presumindo-se que as três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) tiveram o mesmo peso, conclui-se que cada uma correspondeu a um acréscimo de 30,66 meses, ou 2 anos, 6 meses e 20 dias, aproximadamente.

Esse número é superior àquele que seria encontrado com a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima (24 meses, ou 2 anos), bem como é superior àquele que seria encontrado com a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (27 meses, ou 2 anos e 3 meses).

Todavia, observo que a eminente magistrada, de forma perfeitamente válida e fundamentada, partiu da premissa de que, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do CP, “
apenas sete poderiam ser levadas em consideração em desfavor do réu – já que o comportamento da vítima apenas o beneficiaria
” (Id. n. 110691039). Desse modo, ficou implícito que Sua Excelência utilizou um
quantum
de aumento que mais se aproximaria da fração de 1/7, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável, o que me parece uma saída deveras técnica e louvável para a celeuma. A propósito, tal fração (1/7), se tivesse sido empregada com exatidão, implicaria um acréscimo ligeiramente maior do que o efetivamente utilizado na sentença, de modo que se pode dizer que o apenado foi, em certa medida, beneficiado com um arredondamento para baixo.

Ainda que assim não fosse, entendo que, na espécie,
a culpabilidade acentuada do apelante e as circunstâncias lamentáveis do crime seriam fatores que, por si sós, legitimariam a exasperação da pena-base em, no mínimo, 4 anos, cada uma, mesmo porque o
meio cruel
e o
recurso que impossibilita a defesa da vítima
, que serviram de fundamento à valoração dessas circunstâncias judiciais, são previstas como qualificadoras – e as qualificadoras do crime de homicídio, como se sabem, implicam uma majoração de 4 anos da pena mínima.

Em síntese, portanto, não há falar em redução da reprimenda aplicada, uma vez que o
quantum
estabelecido na sentença se mostra razoável e consentâneo com as especificidades do caso concreto.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DELITO PERPETRADO DIANTE DE CRIANÇA, FILHA DA VÍTIMA – VALORAÇÃO INADEQUADA DOS ANTECEDENTES – PROCESSO ALUSIVO A FATOS POSTERIORES AO DELITO APURADO NESTES AUTOS – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA O ACRÉSCIMO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO RÍGIDO PREVISTO EM LEI PARA O AUMENTO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DA PENA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS DEVIDAMENTE OBSERVADOS – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Justifica-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as agressões ocorrem na presença de criança, filha da vítima.

Condenações definitivas por fatos supervenientes ao delito cuja dosimetria penal se discute não autorizam a valoração desfavorável dos antecedentes do apenado.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas
” (TJMT, Apelação n. 0003222-33.2018.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.11.2021; data da publicação: 26.11.2021).

Finalmente, impõe-se o acolhimento do pedido de fixação de honorários em benefício da defensora dativa do apelante em virtude da interposição do recurso e apresentação das respectivas razões. Destarte, considerando a relativa ausência de complexidade da matéria, aplico o valor mínimo recomendado pela Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber,
5 unidades referenciais de honorários, consoante o item 24 da tabela XIX de 2021 (ano em que apresentadas as razões de apelação).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para fixar honorários em favor da defensora dativa do apelante, no valor de 5 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022